Tribunal: TJMT
Processo: 1007567-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007567-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA - CNPJ: 32.939.613/0001-85 (AGRAVADO), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO), JOSE DECIO DUPONT - CPF: 008.014.960-04 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO SPILLER - CPF: 005.678.250-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO SPILLER - CPF: 486.478.290-34 (ADVOGADO), RONEI GIACOMONI - CPF: 884.566.500-30 (ADVOGADO), GUILHERME SPILLER - CPF: 978.207.680-53 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE CAON - CPF: 686.597.170-15 (ADVOGADO), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), BARBARA RAVANELLO - CPF: 951.285.650-68 (ADVOGADO), RICARDO ABEL GUARNIERI - CPF: 803.149.370-72 (ADVOGADO), GABRIEL FONTANIVE DUPONT - CPF: 003.148.660-60 (ADVOGADO), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS - CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA - FOMENTO VENDA DE IMÓVEIS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HIPOSSIFUFICIENCIA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"Não se pode considerar como consumidor na condição de destinatário final aquele que usa a contratação para fomentar sua atividade fim, como é o caso em concreto. Na Teoria Finalista, que alarga o conceito de consumidor abarcando todo aquele (pessoa física ou jurídica) que possua vulnerabilidade face ao fornecedor, seja ela técnica, jurídica, fática ou informacional, somente pode ser aplicada quando demonstração concreta de vulnerabilidade. Decisão reformada.”
(TJRS, AI: 51777237620218217000, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007567-19.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: TODESCHINI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

TODESCHINI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018364-16.2020.811.0003, proposta por

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL LTDA.,
que determinou a inversão do ônus da prova.

A agravante argumenta que a aquisição dos móveis planejados, pela agravada, teve como objetivo o fomento da venda das unidades residenciais (apartamentos), motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, ora analisada, uma vez que a empresa não seria destinatária final, bem como não seria hipossuficiente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, sob o argumento de que foi marcada audiência de instrução, o que pode ocasionar prejuízo à sua defesa.

Salienta que
“igualmente, não se pode afirmar que a Agravada não dispõe de conhecimentos inerentes à atividade da Agravante. Ora, Excelência, a Agravada é uma empresa construtora e imobiliária, cuja atividade consiste em construir edificações e promover a incorporação de empreendimentos imobiliários, além de outras descritas em seu contrato social. É inegável que possui conhecimentos atinente aos produtos fabricados pela Agravante, tanto é que utilizou a marca Todeschini (Memorial Descritivo da Obra) como um atrativo para venda de suas unidades imobiliárias.”

Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão, e, no mérito sua reforma, para que seja afastada a aplicação do CDC e revogada a inversão do ônus da prova.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvallho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TODESCHINI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRC
IO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018364-16.2020.811.0003, proposta por
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL LTDA
., que determinou a inversão do ônus da prova.

A insurgência consiste na possibilidade ou não de deferir a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que não se trata de relação de consumo.

Pois bem, a agravante se manifesta pelo indeferimento da medida, alegando que a compra dos móveis tem objetivo de incrementar a venda das unidades residenciais que a agravada comercializa, por isso não se enquadraria como consumidor final para fins da aplicação do CDC.

Pois bem. Em que pese a relação consumerista ter sido reconhecida em razão da hipossuficiência técnica da agravada, porque esta teria maior capacidade de produzir provas, tem-se no caso dos autos que a agravada não se trata de consumidor final, uma vez que adquiriu os móveis com o objetivo de fomentar as vendas do seu empreendimento imobiliário.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado ao caso, especialmente porque se observa dos próprios autos que a agravada se manifestou pela conversão da ação de obrigação em perdas e danos, pois já havia comercializado as unidades residenciais, ou seja, em momento algum pode ser considerada consumidora final.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NEGATIVA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE, NO CASO EM CONCRETO. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Não se pode considerar como consumidor na condição de destinatário final aquele que usa a contratação para fomentar sua atividade fim, como é o caso em concreto. Na Teoria Finalista, que alarga o conceito de consumidor abarcando todo aquele (pessoa física ou jurídica) que possua vulnerabilidade face ao fornecedor, seja ela técnica, jurídica, fática ou informacional, somente pode ser aplicada quando demonstração concreta de vulnerabilidade. Decisão reformada.”
(TJRS, AI: 51777237620218217000, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)

“AGRAVO RETIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO FINANCEIRA MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA.AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE.

1. Não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, em inversão do ônus da prova, na hipótese em que haja discussão referente a contrato firmado com instituição financeira para implemento da atividade desenvolvida por pessoa jurídica, quando não demonstrada vulnerabilidade. 2. Agravo retido conhecido e não provido.”
(TJPR, APL: 11619113, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 22/10/2014, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ. 24/11/2014)

Ademais, o que se pretendia com o ajuizamento da ação era a entrega e a instalação dos móveis planejados, não há debate nos autos sobre vício do produto ou no serviço, mas a controvérsia reside sobre quem tem a responsabilidade de cumprir o contrato, questão que não demanda conhecimento técnico.

Contudo, conforme registrado na decisão liminar, o afastamento da incidência do CDC não implica a ausência do dever das partes produzirem provas, nos termos do Código de Processo Civil, sendo certo que compete à agravante descontituir o direito da agravada.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
, apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022